Tribunal: TJDFT
Processo: 0713527-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR APONTADO PELO IMPUGNANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com o número de pedidos formulados e atendidos.
2. No presente caso, o pedido formulado na impugnação e para a redução do excesso apontado nos cálculos do devedor foi acolhido em sua totalidade, razão por que não há falar em redistribuição dos honorários advocatícios.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.